Tribunal: STF
Processo: ARE 1368545
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    FAZENDA PÚBLICA. AGENTE DE POLÍCIA. PROMOÇÃO. ATO DE BRAVURA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO RECLAMADO QUE NÃO MERECE PROVIMENTO. ASCENSÃO OCORRIDA DENTRO DOS DITAMES LEGAIS E DAS NORMAS EMITIDAS PLO PRÓPRIO ESTADO QUE RECORRE. PROMOÇÃO APROVADA PELO CONSELHO SUPERIOR DE POLÍCIA CIVIL. DECRETO EXPEDIDO PELO ESTADO DO ACRE E PUBLICADO EM DIÁRIO OFICIAL. NÃO CABE AGORA AO JUDICIÁRIO REVER/CASSAR O ATO ADMINISTRATIVO CONSOLIDADO, SOB ALEGAÇÃO DE DIFICULDADE ORÇAMENTÁRIA, AUSENTE A DEMONSTRAÇÃO DE NULIDADE EFETIVA. ATO PERFEITO E ACABADO QUE NÃO SOFREU REVOGAÇÃO PELO PRÓPRIO ESTADO, SENDO REFERENDADO. PARA O FUTURO, E EVENTUAIS NOVAS PROMOÇÕES, PODE O ENTE INIBIR TODO O PROCESSO DESDE O INÍCIO, CASO NÃO TENHA PREVISÃO E LASTRO ORÇAMENTÁRIAO, EVITANDO CONCLUIR O ATO, EFETIVAR DECRETO E PUBLICAR, PARA DEPOIS TENTAR REVERTER. RECURSO IMPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 169 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    A promoção tratada neste processo foi deferida e concretizada após todo o procedimento legal, instruído perante o próprio Estado, com amparo em suas próprias normas (Lei Complementar Estadual nº 129, de 22 de janeiro de 2004), que instituiu a Lei Orgânica da Polícia Civil e o Estatuto dos Policiais Civis do Estado do Acre), e referendo emitido pelo Conselho Superior da Polícia Civil do Estado do Acre, tudo chancelado por Decreto Governamental. Ao que parece, o ente estadual quer desfazer o ato e traz para outro proder sua intenção tardia, não sendo caso de o Judiciário anular o ato cristalizado e consumado, exatamente por não haver nulidade.



    A promoção por bravura, como já mencionado, é ato discricionário do Chefe do Executivo, prevista no artigo 84 da Lei Complementar Estadual nº 129/2004. Assim, a referida promoção deve decorrer de um ato administrativo estritamente vinculado à norma, e ainda do Regulamento elaborado pelo Conselho Superior da Polícia Civil aprovado pelo Governador do Estado. O citado dispositivo foi regulamentado pelo Decreto Governamental nº 10. 415/2018, publicado no Diário Oficial do Estado nº 12. 460, de 28 de dezembro de 2018.



    Na situação específica, o que se vê é que foi realizada reunião extraordinária do Conselho Superior da Polícia Civil do Estado do Acre em 05/12/2018, com a aprovação por unanimidade da promoção do Reclamante (vide fls. 15/20).



    Não bastasse isso, o Chefe do Poder Executivo efetivou a promoção do Reclamante por meio do Decreto nº 10. 436, de 28 de dezembro de 2018, publicado no Diário Oficial do Estado nº 12. 460, de 28 de dezembro de 2018. restando caracterizado que a promoção ocorreu dentro de todos os trâmites legais, istos é, das normas emanadas pelo mesmo Estado que ora recorre."



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente